Tribunal: TJMT
Processo: 0014847-23.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014847-23.2016.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GUSTAVO BOIGUES QUEROZ - CPF: 144.201.108-48 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO MUNICÍPIO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

Se a decisão atacada se limitou a acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, sem a baixa dos autos, trata-se de decisão interlocutória, que não extinguiu a execução e se sujeita a Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Gustavo Boigues Queroz, em face da decisão monocrática de ID Num. 180468662, publicada em 29 de agosto de 2023, que NÃO CONHECEU do recurso de apelação, JULGANDO PREJUDICADO, a apreciação do recurso apresentado, posto entender que deveria ter sido cabível agravo de instrumento.

O agravante, aduz que a decisão impugnada julgou procedente a impugnação do executado, portanto cabível o recurso de apelação.

Alega que a sentença originária não põe limitação à incidência da progressão por antiguidade e merecimento, estando a limitação quando da revogação da lei em desencontro com a sentença, VIOLANDO A COISA JULGADA.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, a fim de dar provimento ao presente recurso de Agravo de Interno, recebendo o processamento do recurso de apelação, e reformando a decisão de primeiro grau e para o fim de reconhecer a COISA JULGADA E O DIREITO ADQUIRIDO, BEM COMO RESPEITAR O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, PARA AFASTAR QUE A LEI NOVA MUNICIPAL VENHA A RETROAGIR ATINGINDO DIREITO CONSOLIDADO DA RECORRENTE, GARANTINDO A GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO A RECORRENTE DOS VALORES NÃO PRESCRITOS ATÉ AJUIZAMENTO DA AÇÃO COM TERMO FINAL À DATA DO DEVIDO CÁLCULO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO BASE, nos termos dos artigos 5º, XXXVI da CF/88, art. 502 do CPC, e artigo 2.º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei n.º 9.784/99 (id.183609152).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por este relator, que NÃO CONHECEU do recurso de apelação, JULGANDO PREJUDICADO, a apreciação do recurso apresentado, posto entender que deveria ter sido cabível agravo de instrumento.

Reiterando a decisão agravada, conforme relatado, trata-se de recurso de recurso de apelação, interposto por GUSTAVO BOIGUES QUEROZ contra decisão nos autos do Cumprimento de Sentença, em Ação de Cobrança n.º 0014847-23.2016.8.11.0015, da 6.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que ACOLHEU os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado pelo Município de SINOP.

Colhe-se da decisão atacada:

“
Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se
.”
(id.170429333)

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos pela Apelante, concluo que o presente Recurso não merece ser conhecido, porquanto a decisão atacada não extinguiu a fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória que não e que se sujeita a Agravo de Instrumento.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...) a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.

Como visto, o Agravo de Instrumento é o recurso cabível para atacar o ato judicial que acolhe a impugnação de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), sem declarar extinta a execução, uma vez que a decisão atacada, nos moldes em que proferida, não tem caráter terminativo (art. 203, §1º, parte final, do CPC).

Em casos como tais, a inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento da Apelação interposta, que não se presta para servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, sendo, portanto, inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.” (TJMT. N.U 0052700-90.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 11/11/2019) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL– INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determina o arquivamento dos autos, sem por fim ao processo executivo, tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo. A interposição de apelação, in casu, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.” (TJMT. N.U 0005646-18.2013.8.11.0013, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019) (g.n.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 180468662, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024